Tribunal: STF
Processo: HC 213041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Djalma Fregnani Junior, em favor de Guilherme Conde Matias, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 727.568/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME CONDE MATIAS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    O paciente foi preso em flagrante em 25/02/2022, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a desproporcionalidade da custódia cautelar, a ausência dos seus pressupostos autorizadores, a pequena quantidade de droga apreendida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 13)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos anteriormente formulados.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão prolatado pelo TJSP:



    “Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade coatora concluiu que a constrição seja necessária.



    No mais, há prova da materialidade e indícios promissores de autoria, e conquanto a quantidade de entorpecente apreendida não seja expressiva, razões de ordem pública justificam a constrição, pois o Paciente registra duas condenações pela prática de tráfico de drogas (autos nº 1500618-62.2019.8.26.0111 e 1500467-96.2019.8.26.0111), ambas com recursos já julgados nesta instância, respectivamente pelas 6ª e 14ª Câmaras de Direito Criminal, a denotar que vinha se dedicando às atividades criminosas, e que não seria beneficiado com o redutor em caso de nova condenação.



    Some-se a isso que a pena máxima cominada ao delito imputado ultrapassa a quatro (4) anos, de modo que a constrição tem amparo no art. 313, inc. I, do CPP.



    Fato é que a prisão se mostra razoável,proporcional e necessária, e que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas, assim como a liberdade provisória, de modo que irrelevantes as circunstâncias abonadoras mencionadas pelo Impetrante”. (sítio eletrônico do TJSP)



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente